Tribunal: TCU
Processo: 014.752/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6810/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 014.752/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Dulce Rosa Vieira da Silva (XXX.883.931-XX); Edinamar de Fátima Papini (XXX.973.741-XX); Eliane Silva (XXX.949.671-XX); Gisele Silva de Oliveira (XXX.774.191-XX); Ivone Daiuto (XXX.062.667-XX); Janete Silva (XXX.577.181-XX); Neuza da Anunciação Papini (XXX.997.431-XX); Raquel Lara da Rocha (XXX.321.941-XX); Sandra Lara Rocha Trevisol (XXX.316.061-XX); Solange Lara da Rocha Reis (XXX.772.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.